Tribunal: TJDFT
Processo: 0735152-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735152-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. I - A agravada-executada não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. II - Os julgados do eg. STJ colacionados para abonar a tese da agravante-executada de que é impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em qualquer conta bancária, seja corrente ou poupança, não têm efeito vinculante. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de toda e qualquer quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de o valor estar, de fato, depositado em uma caderneta de poupança. Articula que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028